Tribunal: TJPA
Processo: 0862795-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862795-75.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUIZ AMANCIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PREJUÍZO CONCRETO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ocorrência de fraude em contratação de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões submetidas à apreciação: (i) saber se o banco responde, de forma objetiva, por fraude perpetrada por terceiros no âmbito de contratação eletrônica de empréstimo consignado; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do dano demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo o banco fornecedor e o autor, consumidor, presumidamente hipossuficiente.
4. A fraude decorreu de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que não comprovou a regularidade da contratação nem demonstrou que os valores foram efetivamente usufruídos pelo consumidor.
5. Incide a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros.
6. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), é considerado elevado, justificando a redução para R$3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
: 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para a caracterização do dano moral”. 2. “A ausência de comprovação da regularidade da contratação e do efetivo aproveitamento dos valores pelo consumidor enseja a nulidade do contrato e a responsabilização do banco, com devolução dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais”. 3. “O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa, razão pela qual a redução do
quantum
indenizatório é medida que se impõe”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 368 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP; TJPA, AC 0800452-97.2022.8.14.0144.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0862795-75.2024.8.14.0301

Juízo de Origem: 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

Apelante: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado: Luiz Amâncio de Souza

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 28309921) que, na Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Restituição em Dobro dos Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Luiz Amâncio de Souza, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Na origem, a decisão recorrida (ID 28309921) reconheceu a falha da instituição financeira na prevenção de fraude que culminou na transferência de valores contratados em empréstimo para contas de terceiros. Determinou o cancelamento da contratação impugnada, a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fixação de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em razões recursais (ID 28309927), o recorrente sustenta:

(i) regularidade do contrato de empréstimo firmado, com liberação dos valores na conta do recorrido, sem ingerência da instituição sobre sua destinação;

(ii) ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o suposto dano alegado;

(iii) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pleito de redução do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(iv) possibilidade de compensação dos valores recebidos pelo recorrido com eventual condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos do autor, ora apelado, ou, alternativamente, minorado o valor da indenização fixada.

Em contrarrazões (ID 28309934), o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando:

(i) responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do serviço prestado, com demonstração de fraude e ausência de proveito dos valores liberados;

(ii) ocorrência de dano moral independente de prejuízo patrimonial direto;

(iii) descabimento da alegada compensação, por inexistência de dívida líquida e certa em favor do banco.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Em decisão (ID 29812559), intimei o apelante para regularizar o preparo recursal, mediante o recolhimento em dobro das custas processuais e apresentação da devida comprovação, sob pena de deserção, o que foi realizado pelo Banco Santander S.A. (ID 30148878, ID 30148879, ID 30148880, ID 30148881 e ID 30148883).

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto (ID 30522396).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Inexistência/ Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Restituição em Dobro dos Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, girando em torno de definir a responsabilidade civil por fraude em operação de empréstimo consignado, com questionamento sobre o dano moral, compensação de valores e
quantum
indenizatório.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito para:

a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 281947060, previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$473,25 (quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) cada;

b) confirmar a tutela de urgência e determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos no contracheque/conta bancária de Luiz Amâncio referentes ao empréstimo discutido nos autos, sob pena de multa mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);

c) condenar o banco a restituir ao consumidor, de forma simples e a título de indenização por danos materiais, o valor das parcelas pagas indevidamente, acrescidos correção monetária pelo IPCA desde a data dos descontos e juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, abatendo-se os valores das parcelas devidas em razão dos empréstimos reconhecidos pela autora que foram objeto de refinanciamento pelo contrato ora declarado inexistente; e

d) condenar o banco ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à Luiz Amâncio, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora pela SELIC, deduzido o

IPCA, a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA, a partir do presente arbitramento.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente e o apelante, após determinação, apresentou o preparo de forma regular, com a apresentação da documentação devida e o recolhimento em dobro do preparo (ID’s 30148878, ID 30148879, ID 30148880, ID 30148881 e ID 30148883). O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do autor, ora apelado, caberia ao banco demonstrar a autenticidade e a regularidade do contrato, mas não o fez.

Luiz Amâncio de Souza sustenta ser pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, que foi vítima de um golpe do qual resultou o contrato de empréstimo consignado nº 281947060 junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.. Em janeiro de 2024, Luiz tomou conhecimento dos descontos do mencionado contrato, conforme Histórico de Empréstimos Consignados do INSS.

O consumidor relata que, em dezembro de 2023, recebeu uma ligação de uma pessoa que se dizia funcionária do banco, ofertando um empréstimo, tendo, porém, recusado a oferta. Todavia, o interlocutor lhe informou que o valor de R$19.386,27 (dezenove mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) já havia sido depositado em sua conta e que, neste caso, teria que devolvê-lo, sob pena de suspensão de seu benefício previdenciário. Seguindo o golpe, o suposto funcionário informou para qual conta Luiz deveria transferir o valor.

Por falta de instrução e com medo de perder seu benefício, Luiz Amâncio obedeceu aos comandos do golpista. Na data de 19/12/2023, houve um depósito do valor de R$19.395,86 (dezenove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) e, na mesma data, foi feita a transferência de R$19.386,27 (dezenove mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), confirmando que Luiz Amâncio não obteve qualquer benefício.

Entende-se que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pelo ora apelado, e, se alguém o fez passando-se por ele, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira, também, foi vítima de fraude ou não, conforme abaixo:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu a falha na prestação do serviço prestado pelo Banco Santander, que permitiu a celebração fraudulenta de um contrato de empréstimo, gerando prejuízos materiais e morais ao ora apelado.

Resta evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, tendo o Juízo
a quo
decidido de forma fundamentada, ao concluir que os valores contratados, sem autorização clara do consumidor, mediante empréstimo, foram depositados e posteriormente transferidos para conta de terceiros, caracterizando o golpe.

Conforme os documentos juntados aos autos, o autor não usufruiu dos valores contratados, inexistindo qualquer elemento que comprove o efetivo recebimento ou aproveitamento do montante.

No mais, por força da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, competia ao banco a prova da regularidade da contratação, o que levaria ao reconhecimento da legitimidade das cobranças. No caso em tela, trata-se de uma contratação virtual, através da suposta assinatura eletrônica por parte do apelado.

A ausência de presença física e de instrumentalização material na operação financeira ampliou a oportunidade para a aplicação de golpes e, de maneira recorrente, aumentou o número de falhas no serviço que ocasionam prejuízos aos consumidores, ante a ausência de prévio conhecimento das cláusulas obrigacionais que pode resultar em vício de consentimento na contratação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA, julgado sob a égide de recurso repetitivo –
TEMA REPETITIVO 1061
– firmou a seguinte TESE:

Tema 1061 – STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

O Juízo de primeiro grau, no entanto, foi categórico em afirmar:

“(...). Analisando os autos, verifica-se que o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, uma vez que mesmo após a intimação para especificação de provas, não apresentou manifestação e sequer compareceu à Audiência de Instrução, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Por conseguinte, verifica-se que os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a validade das contratações e a legitimidade dos descontos. De fato, ainda que alegue que o contrato conta com
selfie
, observo que tais imagens podem facilmente ser copiadas de outras contratações ou até mesmo de redes sociais, de tal modo que, para aferir sua validade, deverá ser valorada em conjunto com outros elementos de segurança, como geolocalização e operação realizada por aparelho celular previamente registrado.

O caso em questão envolve o uso de técnicas de engenharia social, empregadas por criminosos virtuais para infectar dispositivos com
malware
ou acessar sites comprometidos. Anoto que embora os consumidores tenham se adaptado à migração dos serviços bancários para o ambiente digital, é inegável que as operações realizadas por meio eletrônico envolvem riscos, muitos dos quais podem ser desconhecidos para os usuários.
(...)".

Ora, a alegação do banco de que foram utilizados
token
e senha, supostamente de conhecimento exclusivo do consumidor, não é suficiente para comprovar a autoria da transação financeira, especialmente em um cenário onde fraudes cibernéticas estão cada vez mais comuns.

De fato, não se pode aceitar que as instituições financeiras se limitem a alegar que as transações foram realizadas com senhas conhecidas apenas pelos clientes, sem considerar a possibilidade de fraudes em seus sistemas. O apelante poderia, por exemplo, ter apresentado a geolocalização do dispositivo utilizado para a realização da transação eletrônica para, ao menos, indicar que se tratava da residência ou local comumente frequentado pelo consumidor – contudo, mesmo intimado a produzir prova, o banco não apresentou nenhuma evidência nesse sentido.

Nos termos do art. 14,
caput
e §1º do CDC, o fornecedor de serviços responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Presente o nexo causal entre a inércia da instituição bancária na verificação da regularidade da operação e o prejuízo suportado pelo consumidor.

O banco, na qualidade de fornecedor de serviços, detém o dever legal de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, sendo inescusável sua responsabilidade por fraudes ocorridas em sua plataforma, sobretudo em razão do risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios têm entendimento consolidado no sentido de que a ocorrência de fraude bancária decorrente de falha nos mecanismos de segurança atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito interno, conforme a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ.
FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ . 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14)
.
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível) (grifos)

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido acerca da matéria:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00, determinando ainda a compensação do saldo remanescente na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária e a falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ
.

4.
O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço
.

5. O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento
: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço
, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008453020238140130 26071179, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Mantenho, portanto, o entendimento no sentido de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC, não logrando êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado.

Deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, com a devolução dos valores na forma estabelecida na sentença de primeiro grau.

Inviável, também, a pretensão de compensação dos valores creditados, tendo em vista que os montantes sequer chegaram a ser usufruídos pelo apelado, conforme apurado na origem. O instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, exige que as dívidas sejam recíprocas, líquidas, vencidas e exigíveis, o que não se verifica na hipótese em análise.

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que o recorrido teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

O desconto em questão atingiu verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo, portanto, seu sustento, o que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

A indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

No tocante ao valor dos danos morais, considerando a particularidade dos autos, deve ser reduzido o quantum indenizatório para um valor que melhor se adeque aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atenda adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção.

Sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO
. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

1. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria da apelada, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

1.1. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

2. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

2.1. Assim, é imperiosa a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, para R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada à apelada.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida
. (AP 0800444-40.2021.8.14.0085, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022) (grifos)

A decisão merece ser reformada nesse ponto, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais em montante que não se mostre exorbitante ou exagerado, estando longe de representar enriquecimento ilícito.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização dos danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios e/ou fora das hipóteses legais estarão sujeitos à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026